Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA DA SILVA ARAUJO - CPF: 027.878.211-62 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.
3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANDRESSA DA SILVA ARAÚJO
,
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. no 201298197, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
1005141-42.2021.8.11.0041, interposto pela ora agravante para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no
1005141-42.2021.8.11.0041
), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenado a autora/agravante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da AJG
.

A agravante insiste na tese de “
existência de provas quanto a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica
”, dizendo que “
a média de consumo de energia entre janeiro e setembro de 2017 não ultrapassou 253 Kwh (...), e sem qualquer alteração de rotina ou aquisição de novos aparelhos eletrodomésticos, houve um aumento abrupto de consumo na fatura de energia referente ao mês de outubro de 2019 que apresentou consumo de 446 Kwh
”, daí porque, a r. decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido autoral deve ser revista, a fim de que seja reconhecido o faturamento incorreto do consumo da UC de titularidade da recorrente.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciada” a questão suscitada

(cf. Id. no 204956191).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 208515395 a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A autora narra na inicial que o consumo médio de energia elétrica em sua UC era de 200 kWh, correspondente ao valor mensal de aproximadamente R$ 220,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de outubro/2019, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 578,96, em razão do consumo de 475 kWh, montante em muito excedente da seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor da fatura do mês de novembro/2019, assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, decidiu ajuizar a presente ação para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas, alegando erro nas leituras feitas no medidor de consumo, além da condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. no 198205292). (...).

A prova dos autos não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de outubro de 2019, seja mesmo consequência direta da correta medição do consumo de energia elétrica na UC de titularidade da apelante.

A tese autoral de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também agiu com desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída a juíza ordenou a realização de perícia no relógio medidor que concluiu pela ausência de qualquer irregularidade no aparelho.

É certo que autora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o art. 6o, VIII, desse diploma brada que é direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo, não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do
consumo
de
energia
elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, não há nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

A agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que a emissão e cobrança das faturas de energia elétrica são feitas com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que, há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, de modo que não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/agravante.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, pois, realmente não houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a evidencia superfaturamento no consumo, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024